Tribunal: TJES
Processo: 0001751-20.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001751-20.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON RODRIGUES DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

0
2
(
DOIS
) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR NULIDADE
DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006.
DESCABIMENTO
.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA. IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO.
HISTÓRICO INFRACIONAL E DELITIVO EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. PENA DE MULTA. COMINAÇÃO DA REPRIMENDA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. APLICAÇÃO COGENTE
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
P
ROVIDO
S
.

1.
Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares, a abordagem se deu porque um dos acusados, ao notar a presença policial, colocou metade do corpo do lado do banco do carona do veículo. Diante da atitude suspeita, os policiais fizeram a abordagem e determinaram que os denunciados se afastassem do carro e se dirigissem até a parede para que fosse realizada busca pessoal em ambos, mas nada de ilícito foi encontrado. Contudo, com as buscas realizadas no veículo, os policiais apreenderam, junto a porta do carona, uma sacola que continha 79 pedras de
crack
, a qual um dos ora recorrentes disse aos policiais que, ao ver a equipe policial, a deixou cair dentro do carro. Os policiais ainda apreenderam no interior do veículo, dentro de um tênis de cor preta que estava no chão, no lado do motorista, mais 200 pedras de
crack
, além da quantia de R$ 1.798,00, proveniente do tráfico de drogas, que estava no console.

2
.
Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal e ingresso no domicílio não representa mero subjetivismo policial, pois demonstra, concreta e inequivocamente, a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal. Preliminar rejeitada.

3
.
Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

4
.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

5
.
A exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas ocorreu pela preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006).

6
.
Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

7
.
“(...) Consoante orientação exarada no bojo do ERESP n. 1.916.596, para que seja possível o afastamento da redutora do tráfico privilegiado com base em atos infracionais pretéritos, deve-se apurar a gravidade de tais atos, que devem estar devidamente documentados nos autos, bem como deve ser verificado o lapso temporal decorrido entre eles e o crime em apuração, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.” (STJ; AgRg-HC 847.127; Proc. 2023/0291645-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/02/2024).

8
.
Estando a pena de multa cominada no preceito secundário do delito de tráfico de drogas, tendo aplicação cogente, a sua imposição se mostrou adequada e proporcional ao caso em questão.

9
.
Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

ANTE A INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ABUSO DE AUTORIDADE

Cuida-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
EVERTON RODRIGUES DA SILVA e por BRUNO RUSWICK BERNARDO FREITAS,
inconformados com a r. sentença de fls. 330/336-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (Bruno) e 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (Everton), a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a defesa de Everton Rodrigues da Silva suscita preliminar de nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que não restou “demonstrada a fundada suspeita que permitisse a invasão da intimidade do apelante por parte dos agentes estatais, estes, infringiram o disposto no artigo 240, § 2º, do CPP”.

Pois bem. De início, impende salientar que idêntica irresignação já foi formulada em sede de alegações finais, tendo a r. sentença rechaçado integralmente os argumentos do ora recorrente.

Compulsando os autos, constata-se que os policiais, Policiais Militares durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Jardim Marilândia, ao passarem pela Rua Bonfinópolis, visualizaram o denunciado Bruno com um invólucro em suas mãos, que, ao notar a presença policial, entrou apressadamente com a metade do corpo para dentro de um veículo EcoSport, que se encontrava estacionado naquela rua.

Diante da atitude suspeita, os policiais fizeram a abordagem e determinaram que o denunciado Bruno e o denunciado Everton, que estava na direção do veículo, se afastassem do carro e se dirigissem até a parede para que fosse realizada busca pessoal em ambos, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

Contudo, com as buscas realizadas no veículo, os Policiais apreenderam, junto à porta do carona, uma sacola que continha 79 pedras de
crack
, a qual o denunciado Bruno disse aos Policiais que, ao ver a equipe policial, a deixou cair dentro do carro.

Os policiais apreenderam ainda no interior do veículo, dentro de um tênis de cor preta que estava no chão do veículo, no lado do motorista, onde o denunciado Everton se encontrava, mais 200 pedras de
crack
, além da quantia de R$1.798,00 (auto de apreensão fl. 36), proveniente do tráfico de drogas, que estava no console.

Ou seja, a despeito do uníssono entendimento de que denúncia anônima não justifica, por si só, a busca pessoal e o ingresso no domicílio alheio, certo é que nesse caso, “conforme se extrai dos depoimentos dos Policiais Militares, a abordagem se deu porque o acusado Bruno, ao notar a presença policial, colocou metade do corpo do lado do banco do carona do veículo de Everton. (...). Assim, sendo lícita a ação dos milicianos, não há que se falar em qualquer irregularidade capaz de nulificar o feito”.

Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representaram o mero subjetivismo policial, eis que demonstram a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal.

Nesse sentido:

(...).
3. Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem ressaltou que o agravante ‘recolheu sacola sob árvore e a dispensou ao notar a aproximação de viatura. Logo, parecia existir fundadas suspeitas de que estivesse na posse de coisas ilícitas. Ainda, o encontro das substâncias sequer decorreu da busca pessoal, mas sim da recuperação da embalagem e de diligências pelo trajeto que percorreu na tentativa de escapar de abordagem
.’. 4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante
. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.639; Proc. 2023/0092240-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023).

Ademais, importante consignar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que restava configurado o estado de flagrante delito no momento da abordagem efetuada pelos Policiais Militares, atentando-se ainda a vasta quantidade de entorpecentes com os acusados, que denotam habitualidade e a grande escala de sua mercancia no local. Todos esses elementos demonstram a existência de justa causa para a busca pessoal realizada, mediante existência de fundadas suspeitas, não havendo, portanto, que se falar em qualquer mácula no procedimento.

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 26 de janeiro de 2020, por volta das 20 horas, na Rua Bonfinópolis, bairro Marilândia, Vila Velha/ES, no interior de um veículo EcoSport, cor vermelho, os denunciados, acima qualificados transportavam, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, duzentos e setenta e nove pedras da droga conhecida como "crack" (auto de apreensão fl. 36 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas (fl. 37).

Revelam os autos que Policiais Militares durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Jardim Marilândia, ao passarem pela Rua Bonfinópolis, visualizaram o denunciado BRUNO com um invólucro em suas mãos, que, ao notar a presença policial, entrou apressadamente com a metade do corpo para dentro de um veículo EcoSport, que se encontrava estacionado naquela rua.

Diante da atitude suspeita, os Policiais fizeram a abordagem e determinaram que o denunciado BRUNO e o denunciado EVERTON, que estava na direção do veículo, se afastassem do carro e se dirigissem até a parede para que fosse realizada busca pessoal em ambos, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

Contudo, com as buscas realizadas no veículo, os Policiais apreenderam, junto a porta do carona,]uma sacola que continha 79 pedras de crack, a qual o denunciado BRUNO disse aos Policiais que, ao ver a equipe policial, a deixou cair dentro do carro.

Os Policiais apreenderam ainda no interior do veículo, dentro de um tênis de cor preta que estava no chão do veículo, no lado do motorista, onde o denunciado EVERTON se encontrava, mais 200 pedras de crack, além da quantia de R$1.798,00 (auto de apreensão fl. 36), proveniente do tráfico de drogas, que estava no console. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, os apelantes foram condenados nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (Bruno) e 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (Everton), a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, ambas as defesas pugnaram pela absolvição dos recorrentes quanto ao crime de tráfico de drogas, sob idêntica alegação de insuficiência probatória.

Ocorre que, diversamente do que sustentam, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 41501729 às fls. 07/10, Auto de Apreensão à fl. 39, Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 40 e do Laudo de Exame Químico nº 1.188/2020, à fl. 281.

Quanto à autoria, nada obstante a negativa dos acusados, importante destacar o que informaram, em audiência, os policiais militares que participaram da apreensão:

SD/PM GLEUTON ESTEVES DA SILVA

PERGUNTAS DO MP: “que se recorda dos fatos; que estavam em patrulhamento, quando visualizaram um indivíduo que, ao notar a presença policial, colocou a metade do corpo para dentro de um veículo vermelho; que chamou a atenção e resolveram fazer a abordagem pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado; que nas buscas veicular, encontraram dinheiro e porções de 'crack'; que tinha uma sacola na porta do carona e dentro de um tênis, tudo com pedras de 'crack'; que confeccionaram o boletim unificado e apreenderam os entorpecentes; que não houve resistência; que o depoente conhecia o acusado 'moreno' de outro bairro, de envolvimento com o tráfico de drogas de Guaranhuns; que o acusado a que se refere é o da direita do vídeo; que perguntaram aos réus sobre a apreensão e o acusado da esquerda do vídeo, que o depoente não conhecia, relatou que deixou as drogas caírem do lado da porta, tendo assumido as porções de 'crack' que estavam do lado do bando do carona, na porta; que o acusado da esquerda que colocou a metade do corpo para dentro do veículo; que o acusado que o depoente já conhecia ocupava o banco do motorista e, até iniciar a abordagem, o depoente não o tinha visto; PERGUNTAS DA DEFESA DE EVERTON: que tinha drogas dentro do tênis, mas não apreendeu nos autos, eis que irrelevante a apreensão; que tinha um par de tênis, mas só tinha drogas dentro de um deles; que o próprio delegado não apreenderia só um tênis; que relataram os fatos, o que basta; que o tênis ficou no veículo; que a mulher do acusado mais moreno que pegou o veículo; que já conhecia Everton anteriormente, mas não o abordou; que só o conhecia por apelido, não sabia o seu nome; PERGUNTAS DA DEFESA DE BRUNO: que drogas foram encontradas na porta do carona; que Bruno entrou com metade do corpo pela porta do carona; que apenas Everton estava dentro do carro, até Bruno entrar; que não tinha outras pessoas no automóvel além dos réus; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que não viu o Ecosport vermelho em outra situação; que havia informações que a gerência do tráfico se utilizava de um carro vermelho; que não foi o depoente quem encontrou as drogas no tênis, ou foi o Cabo Adriano, ou terceiro policial; que as 79 (setenta e nove) pedras de 'crack' que estavam na porta do carona foram encontradas pelo depoente”.

CB/PM ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA

PERGUNTAS DO MP: “que se recorda vagamente dos fatos; que estavam patrulhando no bairro Jardim Marilândia, quando avistaram um carro estacionado e um indivíduo estava em atitude suspeita que, ao notar a presença policial, tentou retornar; que pediram para este rapaz sair do automóvel e ele demorou um pouco; que quando atendida a ordem, a PM percebeu que ele estava descalço; que neste momento, o depoente foi até o veículo, pegou o tênis deste acusado e encontrou certa quantidade de drogas e seu parceiro de farda encontrou, na porta do veículo, mais drogas; que, então, havia drogas no tênis e na lateral do banco dianteiro; que não se recorda qual dos acusados era o motorista e qual deles que estava no carona; que não houve reação violenta durante a abordagem; que não se recorda se os acusados assumiram a propriedade dos entorpecentes; que só havia os acusados no carro, mais ninguém; PERGUNTAS DA DEFESA DE EVERTON: que não se recorda se apreenderam o tênis na delegacia; que as drogas estavam em apenas um pé de tênis e ele estava nos pés do motorista, perto dos pedais de aceleração, freio e embreagem; que este acusado não foi entregue na delegacia descalço, provavelmente calçou o tênis quando conduzido a delegacia; que o carro foi entregue para a esposa do acusado condutor do automóvel, o que ocupava o banco do motorista; PERGUNTAS DA DEFESA DE BRUNO: que estavam em quatro militares e não houve viatura de apoio; que os acusados não foram liberados, pois ambos foram conduzidos ao DPJ; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que o policial Gleuton quem encontrou o dinheiro”.

No ponto, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Assim, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Portanto, ainda que não tenham sido flagrados comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar, trazer consigo e guardar a droga.

E não é só. Mesmo que Bruno Ruswick Bernardo Freitas fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias das prisões, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual,
além do pleito absolutório,

também

o
pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, n
ão merece prosperar.

Em relação ao aspecto dosimétrico das penas-bases aplicadas aos recorrentes, vê-se que as penas-bases do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, foram fixadas de modo idêntico em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a partir da seguinte fundamentação:

“Culpabilidade evidenciada. Não obstante a nocividade e quantidade das drogas apreendidas, tenho por não valorá-la na espécie, para o fim de considerar tais circunstâncias balizadoras de pena na forma do art. 42 da Lei 11.343/06; seus antecedentes não devem ser avaliados negativamente; sem notícias de sua conduta social; não há elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente; os motivos do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório; as circunstâncias do delito são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; sem informações o suficiente para aferição da situação econômica do acusado.

Ante a análise acima precedida, tomando por base a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme o Laudo Pericial de fl. 281 (279 (duzentos e setenta e nove) porções da droga ‘
CRACK
’, com massa total de 40,2g (quarenta gramas e dois decigramas)], conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06, fixo as penas, em base, em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos”.

Ou seja, as penas-bases foram aumentadas a partir do desvalor da natureza e da quantidade da droga apreendida.

Sob tal enfoque, agiu com acerto o magistrado sentenciante no momento em que promoveu a exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico, a partir da preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Destarte, mantida a preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, entendo que as penas-bases devem ser mantidas no
quantum
estabelecido na r. sentença.

Ademais, insta salientar que o patamar de majoração utilizado foi inferior a um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o de aumento de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo de penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo legal, razão pela qual, também sob este aspecto, merece ser mantida.

Nesse sentido:

(...). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...). (STJ; AgRg-HC 768.907; Proc. 2022/0280957-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

Sendo assim, vê-se, pois, que as circunstâncias foram devidamente analisadas pelo Juízo
a quo
, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, afigurando-se como adequado e necessário o
quantum
basilar arbitrado.

Prosseguindo, de igual modo, as defesas requereram, em caráter subsidiário, o reconhecimento do tráfico privilegiado para os recorrentes.

No ponto, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita na legislação de regência. Confira-se:

§ 4º: Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob tal perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

In casu
, vejo que o magistrado sentenciante afastou o benefício relativo ao tráfico privilegiado, eis que “ambos os denunciados já estão inseridos no mundo do crime, não sendo este fato inédito em suas vidas. O fato de existir ações penais em seus desfavor, ainda mais se tratando de tráfico de drogas, impedem-me de beneficiá-los com a benesse requerida”.

Acerca do tema, de acordo com o auto de apreensão de fls. 20/21, constata-se que foram encontradas em poder dos acusados 279 (duzentas e setenta e nove) pedras de
crack,
além de R$ 1.798,00 (mil, setecentos e noventa e oito reais).

Sendo assim, além da quantidade significativa de drogas, da natureza nociva dos entorpecentes e da forma em que foram encontrados, há também o histórico delito e da prática de atos infracionais por atos análogos ao crime de tráfico de drogas pelos apelantes e, por conseguinte, a dedicação às atividades criminosas.

No caso de Everton, o SD/PM Gleuton Esteves da Silva, salientou que “ele era conhecido por fazer parte do nefasto comércio de entorpecentes e que a informação que as guarnições passavam a diante é que a traficância de drogas do bairro Guaranhus utilizava-se de um automóvel de cor vermelho, justamente a cor do veículo do mencionado réu”.

Nesse sentido:

(...). IV - Consoante orientação exarada no bojo do ERESP n. 1.916.596, para que seja possível o afastamento da redutora do tráfico privilegiado com base em atos infracionais pretéritos, deve-se apurar a gravidade de tais atos, que devem estar devidamente documentados nos autos, bem como deve ser verificado o lapso temporal decorrido entre eles e o crime em apuração, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. V - No presente caso, houve fundamentação idônea para a não adoção da redutora referente ao tráfico privilegiado, visto que o paciente possui registros de atos infracionais equiparados ao delito de tráfico de entorpecentes e de receptação dolosa, nos processos nº 1500567-93.2022.8.26.0451 e nº 1508220- 83.2021.8.26.0451, com imposição de medidas socioeducativas de liberdade assistida. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.127; Proc. 2023/0291645-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/02/2024).

Em idêntica linha de raciocínio, conforme descrito nas contrarrazões recursais, “vislumbra-se que douta julgadora de piso, com razão afastou a aplicação da benesse em razão da demonstração que o apelante não se trata de traficante eventual, sobretudo diante dos seus registros criminais, que demonstram não possuir bons antecedentes, já que ostenta outras condenações por tráfico de drogas e associação ao tráfico, e por responder a outras ações penais, além de ter passagens pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao mesmo crime”, razão pela qual o afastamento do benefício relativo ao tráfico privilegiado merece ser mantido.

A defesa de Everton Rodrigues da Silva pugnou também pela redução da pena de multa, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo.

Sem razão novamente o recorrente.

Isto porque, a pena de multa se submete ao critério bifásico. Na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa – 500 (quinhentos) – foi inclusive inferior ao
quantum
de reprimenda corporal, em relação ao crime capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade da redução desta penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. (...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Na sequência, a defesa de Everton pleiteia a aplicação do instituto da detração, sendo que o magistrado
a quo
já reconheceu tal benefício, razão pela qual padece de interesse recursal, no particular.

Por fim, e com base no judicioso parecer ministerial, “tendo as penas de ambos os recorrentes sido estabelecidas em patamares acima de 04 (quatro) anos, as quais deverão ser mantidas inalteradas, tem-se que o pleito do recorrente Everton Rodrigues da Silva de substituição da pena corpórea por medidas restritivas de direitos encontra óbice intransponível no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

À luz do exposto, em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)